Tribunal: TJDFT
Processo: 0729022-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729022-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENIS PEREIRA DE MORAIS APELADO: ESPOLIO DE ANTONIO DOS SANTOS PEDREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GIUSEPPA TANCREDI PEDREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 56794040) interposta por ENIS PEREIRA DE MORAIS contra a sentença de ID 56794025, integrada após o acolhimento de embargos de declaração (ID 56794027) contra ela interpostos ao ID 56794033, proferida pelo Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da ação sob o procedimento comum no 0729022-24.2022.8.07.0001, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de ESPÓLIO DE ANTÔNIO DOS SANTOS PEDREIRA, por meio da qual foi extinto o feito, sem resolução do mérito (art. 485, V, do Código de Processo Civil), em virtude da ilegitimidade ativa ad causam. O autor foi condenado a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de 10% sobre o valor da causa. Embora inicialmente suspensa a exigibilidade das verbas na sentença (ID 56794025 – pág. 3), com o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo réu contra a sentença, o Juiz de primeiro grau revogou a gratuidade de justiça concedida ao autor (ID 56794033), extirpando da parte dispositiva da sentença a suspensão de exigibilidade anteriormente mencionada. Nas razões recursais (ID 56794040), o autor apelante, em preliminar, defende o deferimento da gratuidade de justiça, aduzindo que não tem condições de arcar com as custas processuais e os emolumentos processuais, sem prejuízo de sua subsistência e do sustento de sua família. Sobre isso, afirma que não possui rendimentos mensais superiores a 5 (cinco) salários mínimos, tendo direito à concessão da gratuidade de justiça indevidamente revogada pelo Juiz de origem. Aduz, ademais, que a revogação da gratuidade de justiça foi indevida porque, na origem, o momento adequado para a impugnação à gratuidade de justiça deferida ao autor é a contestação (art. 100 do CPC), bem como a revogação deveria ter sido precedida de intimação do requerente para a juntada de provas de sua hipossuficiência, o que, não ocorrendo, dá azo a error in procedendo. Acerca da indicação pelo Juiz de primeiro grau de que o autor reside em setor de classe média alta do Distrito Federal, o apelante sustenta que sua residência, “embora esteja, formalmente, localizada no Setor de Mansões Lago Norte (SMLN), está incluída em área rural, com características de invasão, e nem mesmo possui asfalto” (ID 56794040 – pág. 6). A respeito do fato ressaltado na sentença de que o autor é sócio de pessoa jurídica com faturamento superior a meio milhão de reais, o apelante assevera que os rendimentos mensais da pessoa jurídica em questão foram inexpressivos em outubro, novembro e dezembro de 2023 (ID 56794041). No que se refere à extinção do feito sem resolução do mérito, por reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam, o recorrente sustenta que o Juiz de primeiro grau não observou integralmente os pedidos formulados na inicial, deixando de observar “que os fundamentos pelos quais a ação foi ajuizada foram: (i) a inadimplência em relação aos serviços prestados pela empresa do Apelante; bem como, (ii) em razão do veículo que deu causa ao litígio não ter sido apanhado, o Apelante teve que, com seus próprios recursos (e não de sua empresa), gastar com a acomodação do veículo, para que esse não perdesse seu valor” (ID 56794040 – pág. 8). Pontuando que os pedidos iniciais não se limitaram à cobrança pelos serviços prestados em relação ao contrato celebrado com pessoa jurídica, defende que os custos do depósito e acomodação do veículo foram adimplidos pelo apelante, razão por que justificativa a sua pertinência subjetiva ativa na demanda. Afirma que a fase de produção de provas, que não ocorreu, elucidaria tal circunstância. Em arremate, salienta que, “considerando que os pedidos da exordial não se limitaram ao adimplemento do contrato firmado junto à PJ, e que os valores para depósito e acomodação foram custeados pelo Apelante, que não teve oportunidade de produzir provas nesse sentido, é flagrante a hipótese de erro no procedimento, devendo a sentença ser cassada, e os autos retornarem ao primeiro grau para continuação do trâmite do feito” (ID 56794040 – pág. 9). Requer, inicialmente, o deferimento da gratuidade de justiça e, no mérito, a anulação da sentença, em virtude do error in procedendo decorrente “da (i) falta de intimação para comprovação do estado de hipossuficiência; bem como, (ii) extinção por ilegitimidade ativa, sem ter sido oportunizada a etapa de produção de provas” (ID 56794040 – pág. 9). Por meio da petição de ID 56794045, o apelado informa que, em virtude do despacho de ID 56794043, por meio do qual foi instado a se manifestar sobre a apelação cível interposta, foi-lhe deferido apenas o prazo de 5 (cinco) dias no sistema de informações processuais desta Corte, motivo pelo qual postula o deferimento do prazo de 15 (quinze) dias para contrarrazões, nos termos do § 1o do art. 1.010 do CPC. É a síntese do necessário. A concessão da gratuidade de justiça foi requerida pelo autor, ora apelante, na inicial, bem como deferida quando do recebimento da exordial (ID 56793957). O espólio réu foi citado na pessoa de sua inventariante (ID 56794009), mas não houve a apresentação de resposta conforme certificado (ID 56794010). Proferido despacho do juízo anotando a conclusão para a sentença (ID 56794011), veio aos autos o espólio réu, justificando a revelia, e se manifestando sobre os pontos do feito no estado em que se encontravam os autos (ID 56794013), requerendo, dentre outras coisas, a revogação da gratuidade de justiça concedida e apresentando questões de ordem pública atinentes à ilegitimidade e prescrição. Sobre as referidas alegações, o autor foi instado a se manifestar acerca de seu teor (ID 56794020), o que ocorreu ao ID 56794022. Sobreveio a sentença ora atacada (IDs 56794025 e 56794033), dela constando a revogação da gratuidade de justiça. Pois bem. Não obstante a discussão sobre a gratuidade de justiça integre o objeto do recurso e o referido pedido possa ser formulado na via recursal (art. 99, § 7o, do CPC), não extraio dos autos a comprovação suficiente do direito à gratuidade de justiça que, embora inicialmente deferida ao autor, foi revogada pelo Juiz de primeiro grau em sentença, a despeito da declaração de hipossuficiência colacionada aos autos (ID 56793949). Diante desse cenário, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Magistrado, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar a apresentação de documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse. Quanto à alegação do apelado (ID 56794045), razão lhe assiste, a partir da análise dos expedientes eletrônicos deste feito na origem, porquanto a Vara de origem deixou de abrir prazo adequado para o oferecimento das contrarrazões ao recurso. Nesse contexto, impõe-se a restituição do prazo para resposta ao recurso. Ante o exposto: a) oportunizo ao apelante a juntada de cópia dos seguintes documentos, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada: a) movimentação de todas as contas bancárias em seu nome nos últimos três meses; b) cópia de fatura de todos os cartões de crédito dos últimos três meses; c) cópia de rendimentos percebidos a título de pro labore ou de dividendos de GTR MOTORS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, da qual é sócio-administrador; d) cópia das últimas três declarações de imposto de renda; e e) comprovantes de residência (contas de luz e de água). Além dos referidos documentos, ela pode realizar a juntada de outros que, eventualmente, corroborem a hipossuficiência financeira alegada. Faculto-lhe, caso não possa proceder à devida comprovação do direito à gratuidade de justiça vindicado, o recolhimento do preparo recursal (Prazo: 15 dias); b) restituo apelado o prazo para apresentação de contrarrazões, nos termos do § 1o do art. 1.010 do CPC (Prazo: 15 dias). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora